Tribunal: TCU
Processo: 007.210/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6165/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.210/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amana Puppo Duarte Visconti (XXX.778.199-XX); Andressa Zucchi (XXX.303.089-XX); Daniele Alves Batista (XXX.964.929-XX); Elisangela Kruk Goncalves (XXX.046.519-XX); Francisca Ferreira da Luz de Paula (XXX.129.659-XX); Isaias Alves dos Santos (XXX.407.089-XX); Mauricio Filipin (XXX.529.079-XX); Noeli Fermiano Ruvina (XXX.880.089-XX); Sandra Clara Zaboroski Repczuk (XXX.475.089-XX); Sirlei Ribeiro de Souza (XXX.008.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.